Tribunal: CARF
Processo: 10242.000488/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10242.000488/2007-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.919 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ELSON REIS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 04 a 08), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10242.000488/2007-61
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.919 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000488/2007-61

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.874,04, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
3. Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou sua impugnação em
31/10/2007, fls.01/02, alegando o seguinte:
4. Efetuou sua Declaração de Ajuste Anual 2003, ano-calendário 2002, com seus
respectivos recebimentos e descontos de imposto retido na fonte de direitos trabalhistas,
o que foi devidamente comprovado conforme declaração processada e demonstrativo
enviado por esta secretaria ao sujeito passivo.
5. O HSBC envou um DARF com o código 0561 no valor de R$11.314,21 do
pagamento do imposto de renda retido na fonte, sendo que, o mesmo valor foi
devidamente retido dos seus valores de direitos rescisórios à receber.
6. A fonte pagadora efetuou a retenção em 27/01/2001 e o recolhimento de imposto de
renda fonte em 31/01/2001 conforme DARF anexo, sendo que os valores dos direitos
trabalhistas foram repassados ao sujeito passivo em 16/09/2002.
7. Pede o arquivamento do processo e a restituição do imposto de renda na fonte, e que
seja julgado procedente o pedido.

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
em 13/07/2009, no acórdão 01-14.642, às e-fls. 37 a 39, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 49
a 59 no qual alega, em síntese, que:
 Os julgadores relatam que o contribuinte equivocou-se sendo que a
retenção ocorreu no ano-calendário de 2001, no valor de R$ 11.314,21;
e que neste sentido não cabe a dedução de tal valor da base de cálculo
do imposto para o ano calendário 2002, considerando que a retenção
ocorreu em ano-calendário 2001;
 Os julgadores mencionam em seu acórdão que não houve retenção
quando do pagamento ao reclamante. O mesmo já fora retido no ano-
calendário 2001, e os seus direitos trabalhistas pagos no ano-calendário
de 2002 não poderia o mesmo rendimento sofrer duas retenções.
 a empresa efetuou o pagamento do imposto de renda na fonte conforme
DARF em anexo em 31/0102001 no valor de R$ 11.314,21 código
0561 tendo como reclamante Élson Reis Da Silva; sendo que o valor de
seus rendimentos foram disponibilizados conforme guia de retirada de
depósito judicial VT/COL-045/02 ao reclamante em 16/09/2002
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.919 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000488/2007-61

conforme guia devidamente autenticada pela caixa econômica federal
no valor de R$39.926,98.

Da diligência
Na sessão do dia 28 de abril de 2021, o processo foi baixado em diligência, nos
seguintes termos:
Como o contribuinte alega que o imposto de renda retido na fonte fora devidamente
recolhido, converto o julgamento em diligência para que:
1- a fonte pagadora HSBC CNPJ 01.701.201/001-89 seja intimada para manifestar-se
sobre o DARF de e-fls. 11 para confirmar se a retenção do imposto ocorreu no ano-
calendário de 2001, e se está relacionado com o processo 00325.1997. 051.14.00-0;
2- o contribuinte seja intimado para trazer cópia do processo 00325.1997. 051.14.00-0.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme os autos, trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 04 a
08), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. A DRJ julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte improcedente, nos seguintes termos:

10. Ocorre que o contribuinte equivocou-se ao deduzir o valor de R$11.519,21 em sua
Declaração de Ajuste Anual 2003, pois conforme está demonstrado pelo DARF
apresentado pelo próprio contribuinte, fl.10, refere-se ao período de apuração de janeiro
de 2001, fato este também comprovado pela pesquisa que realizamos no sistema SIEF,
fl.36, constando a retenção no valor de R$11.314,21, para o ano-calendário 2001. Neste
sentido não cabe a dedução de tal valor da base de cálculo do imposto de para o ano-
calendário 2002, considerando que a retenção ocorreu em no ano-calendário 2001.
11. Também diz o contribuinte que "os valores dos direitos trabalhistas foram
repassados ao sujeito passivo em 1610912002 conforme cópia anexa ao presente, fl.09,
mas analisando o documento citado, não está contida a informação de que o contribuinte
reteve qualquer valor referente a imposto de renda na fonte no ano-calendário 2002, e
sequer o valor de R$39.926,98, mencionado no documento, equivale ao rendimento
bruto identificado na pesquisa ao sistema SIEF, fl.36, de R$42.451,67, tornando
improfícua a defesa pleiteada.

Como relatado, o processo foi baixado em diligência, cujo resultado está às e-
fls. 68 e seguintes.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.919 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000488/2007-61

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.919 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000488/2007-61

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.
Pelas provas acostadas aos autos, a meu sentir, a questão restringe-se aos
lapsos temporais em que os eventos ocorreram. Fica claro que o contribuinte ingressou no
Judiciário para satisfazer seu direito de recebimento de verbas trabalhistas, conforme guia de
retirada de depósito, às e-fls. 10.
Como se vê pelo documento, o contribuinte levantou os valores apenas em
2002, sendo que a instituição financeira reclamada, recolheu o imposto de renda devido em
momento anterior, conforme DARF de e-fls. 57/11, conforme restou confirmado pela fonte
pagadora quando intimada a prestar informações (e-fls. 68).
Da mesma forma manifestou-se a fiscalização no termo circunstanciado
colacionado às e-fls. 80 e 81.
Obviamente que o contribuinte apenas auferiu renda no momento em que a
verba tornou-se disponível, havendo acréscimo patrimonial no ano de 2002, em que pese as
verbas trabalhistas sejam oriundas de anos pretéritos. Contudo, como a empresa reclamada
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.919 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000488/2007-61

recolheu o imposto devido no ano anterior, 2001, o valor já fora tributado e, caso haja nova
incidência tributária, estar-se-á configurado bis in idem.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 92
DF CARF MF
Original